Tribunal: STF
Processo: ARE 1435958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado: 



    ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DAAUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO -RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO -ACIDENTE -CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DECONTRIBUIÇÃO ADMISSÍVEL - Comprovada a existência de moléstia incapacitante desde 04.02.1997, quando a legislação previa caráter vitalício, antes da vigência da Lei n° 9.528/97, que vedou-o - Prevalência do princípio "tempus regit actum" - Cessação pelo INSS do benefício em virtude da aposentadoria da segurada - Inadmissibilidade Restabelecimento devido - Procedência mantida. 



    JUROS MORATÓRIOS - Incidência a partir da citação(19.07.2010), com índices determinados pelo artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 - Afastada a taxa fixa de 0,5% ao mês, para período posterior à Lei n° 11.960/09, em razão da variação dos índices da caderneta da poupança (MP 567/2012). 



    CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IGP-DI até a conta de liquidação e, a partir de então, pelo IPCA-E. 



    Recurso da autarquia (incidência da Lei n° 11.960/09 em relação aos juros moratórios) e reexame necessário (sem efeito taxa fixa de 0,5% tendo em vista a MP 567/2012) parcialmente providos, com observação (IPCA-E a partir da conta de liquidação).



    2. O INSS interpôs recurso especial e recurso extraordinário, sendo apenas o primeiro admitido pelo Tribunal de origem.



    3. Ao analisar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que lá fiquem sobrestados aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810 – RG) pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente os embargos de declaração opostos para a modulação dos efeitos do julgado, e, após sua publicação, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral. 



    4. O TJ/SP procedeu, então, ao juízo de adequação, alterando parcialmente o acórdão recorrido, que restou assim ementado:



    ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA: 



    "ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ADMISSÍVEL - Comprovada a existência de moléstia incapacitante desde 04.02.1997, quando a legislação previa caráter vitalício, antes da vigência da Lei n° 9.528197, que vedouo - Prevalência do principio "tempus regit actum" - Cessação pelo INSS do benefício em virtude da aposentadoria da segurada - Inadmissibilidade - Restabelecimento devido - Procedência mantida. 



    JUROS MORATÓRIOS - Incidência a partir da citação (19.07.2010), com índices determinados pelo artigo 1°-F da Lei n° 9.494197, com redação dada pela Lei n° 11.960109 - Afastada a taxa fixa de 0,5% ao mês, para período posterior à Lei n° 11.9601099em razão da variação dos índices da caderneta da poupança (MP n° 567/2012). 



    CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IGP-DI até a conta de liquidação e, a partir de então , pelo IPCA-E. Recurso da autarquia (incidência da Lei no 11.960109 em relação aos juros moratórios) e reexame necessário (sem efeito taxa fixa de 0,5% tendo em vista a MP 56712012) parcialmente providos, - com observação- (IPCA-E a partir da conta de liquidação)." 



    INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA - O _ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DÃ SEÇÃO—DE -DIREITO — PÚBLICO—PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. 



    ART. 1.040,II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL N° 1.492.221/PR (Tema 905) - índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído , aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei n° 11.430 12006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido. 



    5. Após a decisão, o INSS reiterou os termos de seu recurso especial, apenas no tocante a cumulação indevida de benefícios (eDoc. 38, fl. 4, ID: 5b1ae9b6).



    6. O STJ julgou improcedente o recurso especial. A decisão transitou em julgado e os autos foram enviados ao Supremo Tribunal Federal (eDoc. 41, fl. 2, ID: 75ec80e1).



    7. É o relatório. Passo à decisão.



    8. Com efeito, nota-se que o TJ/SP realizou o juízo de retratação positivo com relação aos fundamentos do recurso extraordinário (correção monetária e Lei nº 11.960/2009). O INSS não adequou seu recurso extraordinário a essa nova decisão.



    9. Assim, conclui-se que o recurso extraordinário perdeu seu respectivo objeto.



    10. Do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator